Tribunal: TJPA
Processo: 0801485-45.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801485-45.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSIANNE DA SILVA ARAUJO, SIVALDO DOS SANTOS PAIVA

AGRAVADO: JOSE ALMIR ALVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. POSSE VELHA. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária de 2020 da 1ª Turma de Direito Privado, realizada por videoconferência, no dia 18 de dezembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSIANNE DA SILVA ARAUJO e SIVALDO DOS SANTOS PAIVA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Ananindeua/PA (ID nº 227688 – fls. 01/03), nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0018172-49.2016.8.14.0006), movida em seu desfavor por JOSÉ ALMIR ALVES SOARES, a qual deferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel localizado na Travessa WE-84, nº 431, Cidade Nova VI, Coqueiro, Ananindeua/PA.

Em suas razões recursais (ID nº 227685 – fls. 01/07), os agravantes alegam que laborou em erro o juízo de origem, ao conceder a medida liminar em favor do autor, uma vez que a suposta turbação da posse ocorrera após o prazo de ano e dia previsto em lei, não justificando, portanto, o rito especial do art. 561 do CPC/15, assim como também não se justifica pois os recorrentes deteriam a propriedade e a posse do imóvel por direito.

O autor apresentou contrarrazões sob o ID nº 434472, refutando os argumentos dos agravantes e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Sob o ID nº 241019, consta decisão recebendo o recurso e atribuindo-lhe efeito suspensivo, para suspender o cumprimento da liminar de reintegração de posse.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, por videoconferência.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se encontram-se preenchidos nos autos do processo nº 0018172-49.2016.8.14.0006, os requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do código de processo civil de 2015.

Inicialmente, é válido lembrar o que diz o código civil de 2002 quanto à posse, enquanto estado de fato a ser juridicamente tutelado:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Quanto à especialidade das ações possessórias, esta consiste exatamente na possibilidade de concessão da liminar
initio litis,
desde que preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC/15, que são:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicável às hipóteses de “posse nova”, previstas no art. 558 do CPC/15, ou seja, quando o ato de turbação ou de esbulho ocorrer dentro do prazo legal de ano e dia, caso contrário, regerão o procedimento as normas atinentes ao rito comum, sendo forçoso o preenchimento dos requisitos do art. 300 do diploma processual para concessão da reintegração em sede de tutela antecipada. Sendo assim, importante que primeiro se estabeleça a data da turbação alegada, para determinação do procedimento a ser adotado
in casu.

Nos presentes autos, a posse do autor é inconteste, uma vez que este, enquanto companheiro da Sra. Eunice da Silva Araújo, coabitou o imóvel durante os anos de união estável com ela mantidos, até seu falecimento no ano de 2014. Em que pese algumas contradições nas peças defensivas dos agravantes, estes não refutam a relação afetiva mantida entre o autor e aquela senhora, embora questionem sua posse. Afirmam que até o óbito de sua genitora, a agravante apenas permitiu que o agravado utilizasse o imóvel, por ato de mera tolerância, o que não induziria a tutela possessória.

A presente demanda foi proposta em
28.09.2016
, tendo o autor alegado que a turbação ocorreu no dia 29.06.2016. Todavia, consta também nos autos boletim de ocorrência noticiando a turbação em
21.08.2015
(ID nº 227687 – fls. 20/22).

Os agravantes alegam que passaram a residir no imóvel no ano de 2015. Questão controversa, portanto.

Ocorre que em audiência de justificação (ID nº 227688 – fls. 01/03), a testemunha
Alefe Breno Alves Gama
, arrolada pelo autor, assim afirmou:

Aos costumes, disse ser sobrinho do ACIONANTE, razão pela qual este juízo não tomou seu compromisso e passou a ouvi-lo como informante. [...] Que o POSTULANTE sempre morou na Cidade Nova VI em companhia da senhora EUNICE DA SILVA, tia do INFORMANTE;
QUE é de seu conhecimento que em meados de 2105, os ACIONADOS passaram a morar na mesma casa do ACIONANTE, contra a vontade dele
[...]

Significa dizer, os elementos probatórios contidos nos autos indicam que a turbação, em verdade, iniciou-se em 21.08.2015, consoante boletim de ocorrência e confirmado pelo depoimento da testemunha. Ademais, consta nos autos documentos de ID nº 227697 – fls. 01/06 e ID nº 227687 – fls. 20, todos expedientes policiais, nos quais ambas as partes evidenciam que os conflitos pela posse do imóvel antecedem em muito a data referida pelo autor como marco inicial da turbação.

Firmada a data de início da suposta perturbação da posse do autor, em confronto com o disposto no art. 558 do CPC/15, entendo que a controvérsia diz respeito a hipótese de “posse velha”, uma vez que o conflito teve início há mais de ano e dia da propositura da ação, motivo porque é inaplicável o art. 561 do diploma processual, sendo vedada a concessão da liminar de reintegração em seus termos, devendo a parte comprovar, portanto, o preenchimento dos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do código de processo civil de 2015, para que a tutela possa ser antecipada, seguindo as regras do rito comum. É o que tem dito a jurisprudência:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO ? 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012447-97.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO NAZARENO PAIVA DE ARAÚJO

ADVOGADO: WELLINGTON KOJI MONTEIRO YAMAMOTO

ADVOGADO: RENNAN DOS SANTOS HUGHES

AGRAVADO: DACI DA COSTA GARCIA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO INDEFERIU A LIMINAR. POSSE VELHA É PASSÍVEL DE DECISÃO LIMINAR, CONTUDO É NECESSÁRIO COMPROVAR OS REQUISITOS GENERICAMENTE APLICÁVEIS À TUTELA PROVISÓRIA. AUSENTE O PERICULUM IN MORA E FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I ? A decisão agravada foi a que indeferiu liminarmente a medida de reintegração de posse, sob o argumento de que se trata de posse velha, há mais de ano e dia, aplicando-se o procedimento comum, bem como não verificou a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

II ? A prevalência do convencimento do magistrado do feito em liminares possessórias, pela evidente proximidade do mesmo com todas as peculiaridades da lide, sabidamente rica em detalhes por muitas vezes inacessíveis nesta via recursal, e a excepcionalidade da revogação da decisão pelo Tribunal.

III ? A ação foi proposta em 19/08/2016 e o alegado esbulho iniciou-se em 01/02/2014 (dia subsequente ao término do

contrato de aluguel, 31/0/2014), mais de dois anos depois. Assim, a medida de urgência se faz desnecessária depois de tanto tempo, ausente periculum in mora para a concessão da liminar.

IV ? Restando ainda dilação probatória, o juiz poderá mudar seu posicionamento conforme o andamento do processo, mister se faz a audiência de justificação prévia, portanto ausente também a fundamentação relevante.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(2018.04165789-75, 196.703, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-09, Publicado em 2018-10-11)

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS.

POSSE COM MAIS DE ANO E DIA. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO POSSESSÓRIA EM CARÁTER LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Verificado tratar-se de posse velha (aproximadamente 06 anos), incabível o deferimento de liminar para reintegração de posse, termos do caput do art. 558 do CPC/2015.

2. De igual modo, tratando-se de demanda que visa rescisão de contrato de compra e venda, não se afigura correto antecipar somente uma parte dos efeitos da resolução do contrato, qual seja reintegração de posse, sem decidir simultaneamente a respeito da restituição de valores, indenizações e outras consequências da rescisão contratual.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(2016.03131544-72, 162.871, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-04, Publicado em 2016-08-08)

---------------------------------------------------------------------------------------------

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR – POSSE VELHA – RITO ORDINÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR - ART. 300, DO NCPC – RECURSO PROVIDO. 1. As ações possessórias de posse velha, conforme o art. 318, do novo Código de Processo Civil, obedecem ao procedimento comum. Os requisitos a serem observados para a concessão da liminar de reintegração de posse velha devem ser aqueles estabelecidos no art. 300, do novo Código de Processo Civil. 2. Não restando preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar, pela ausência da probabilidade do direito invocado, já que as partes afirmam deter a melhor posse, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

(TJ-MS - AI: 14105382120188120000 MS 1410538-21.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 24/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS. POSSE VELHA - RITO ORDINÁRIO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO LIMINAR - ART. 300, DO NCPC. As ações possessórias de posse velha, conforme o art. 318, do novo Código de Processo Civil, obedecem ao procedimento comum. Os requisitos a serem observados para a concessão da liminar de reintegração de posse velha devem ser aqueles estabelecidos no art. 300, do novo Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 10000170148241001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017)

Portanto, de tudo analisado, entendo que assiste razão aos agravantes, tendo o magistrado de origem laborado em erro, ao conceder ao autor a liminar de reintegração de posse, com base no art. 561 do CPC/15, uma vez que o litígio diz respeito à hipótese de posse velha, cujo rito de apuração é o comum, com as regras que lhe são inerentes, entre as quais aquelas relativas às tutelas de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão guerreada, cassando a liminar de reintegração de posse deferida ante o não preenchimento dos requisitos legais do art. 558 c/c 561 do CPC/15, por tratar-se de hipótese de posse velha, confirmando a decisão liminar de ID nº 241019.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 14/01/2021